Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719660-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA QUINTAO DA SILVA APELADO: COFCO BRASIL S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou improcedentes os pedidos constantes da peça inicial. Em sede de contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Deste modo, consoante disposto no artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, § 2o, do mesmo diploma legal preconiza: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 19:14:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador